Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704230-35.2024.8.07.0001 APELANTE: HOME ASSISTANCE LTDA APELADO: COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM DECISÃO Trata-se de apelação cível (id 76227885) interposta por HOME ASSISTANCE LTDA contra a sentença id 76227882 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os embargos (0704230-35.2024.8.07.0001) opostos à execução (0739305-72.2023.8.07.0001) ajuizada por COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM. Na origem, cuidou-se de embargos à execução ajuizada em 20/09/2023 pela ora apelada/embargada Cooperativa de Trabalho e Ensino CoopQuerubim contra a ora apelane/embargante Home Assistance Ltda, pelo valor de R$ 117.329,37, que seria decorrente do inadimplemento da última parcela do acordo firmado entre as partes nos autos do processo n.o 0730449-56.2022.8.07.0001, no valor originário de R$ 105.000,00, vencida em 12/09/2023. Nos autos da execução 0739305-72.2023.8.07.0001, as partes informaram (30/06/2025) a realização de acordo (id 241021738 e id 242331166). Nesses autos, a decisão id 242700783, de 19/07/2025, deferiu a suspensão do processo por seis meses, ou seja, até 14/01/2026. Entrementes, nos autos dos embargos 0704230-35.2024.8.07.0001, sobreveio a sentença id 76227882 que julgou improcedentes os pedidos da embargante/executada. Inconformada, a executada/embargante interpõe apelação, com o devido preparo, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução. Em contrarrazões (id 76227888), a exequente/embargada suscita preliminar de perda do objeto, em razão do acordo realizado na execução. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso para que a sentença seja mantida. Após a distribuição perante a instância revisora, a apelante/embargante foi intimada a se manifestar sobre o interesse recursal (id 76471301), deixando, contudo, fluir o prazo para tanto (id 76935516). É o relato do necessário. DECISÃO De plano, e nada obstante todo esforço argumentativo da apelante/embargante, reputo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pelo que mister se faz rememorar os recentes eventos nos autos. Na hipótese, a ora apelante pretende a cassação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Todavia, nos autos da execução n.o 0730449-56.2022.8.07.0001, reportou-se acordo id 241021738 firmado entre as partes, cuja decisão id 242700783 determinou a suspensão do processo até o cumprimento da avença. A apelante HOME ASSISTANCE LTDA foi instada a se manifestar acerca do sobredito acordo, bem como se ainda havia interesse no recurso ora interposto, cujo prazo, entretanto, fluiu na sua totalidade sem resposta. Pois bem. O artigo 313, II, do Código de Processo Civil diz: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] II - pela convenção das partes; [...] § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. Lado outro, o artigo 922 do CPC estabelece que é possível a suspensão da execução pelo prazo convencionado entre as partes para a quitação da dívida, in verbis: “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.” Acerca da adequada leitura do referido preceito normativo, assim lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha em seu “Curso de Direito Processual Civil”, in verbis: “(...) Enquanto a suspensão do procedimento pelo art. 313, II (aplicável à execução por força da remissão feita pelo art. 921, I) sujeita-se a um prazo máximo de seis meses, não há prazo para a suspensão convencional da execução senão aquele que for fixado pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado (CPC art. 922), podendo, ao que tudo indica, esse prazo ser, até mesmo, superior a seis meses. Assim, o § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução, em razão do art. 922, que não estabelece limite temporal ao acordo de suspensão do processo de execução. A regra especial decorrente do ar. 922 do CPC, aliás, mais consentânea com o modelo do processo civil brasileiro, instaurado pelo CPC-2015, em que se prestigia a autonomia da vontade das partes, sobretudo na elaboração de negócios jurídicos processuais”. (DIDIER JUNIOR, Freddie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. “Curso de Direito Processual Civil: execução, v. 5”. 9a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2019. pp. 457/458). Pelos termos acima, vê-se que a execução pode ser suspensa até o integral cumprimento do acordo. Adiante, o referido diploma processual civil dispõe no artigo 923 que “Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.” Volvendo a análise à situação retratada nos autos, nota-se que, a despeito do acordo veiculado no feito executivo, o douto Juízo proferiu em momento posterior a sentença que julgou improcedentes os pedidos nos embargos à execução, fazendo-o, prematuramente, a meu ver e com a devida vênia do nobre julgador. Nesse sentido, o prazo de suspensão postulado pelas partes tem por finalidade a satisfação integral da dívida, mediante o pagamento parcelado do débito, de modo a dar efetividade ao processo executivo. Nesse sentido, há jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RÉU CITADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO ART. 922 CPC. CUMPRIMENTO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O artigo 922 do CPC permite que a execução fique suspensa durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra a obrigação, sem limite temporal. 4. A jurisprudência consolidada apoia essa interpretação, afirmando que a suspensão deve durar até o cumprimento total da obrigação ou até o descumprimento do acordo. [...] Tese de julgamento: "A execução pode ser suspensa até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, conforme previsto no artigo 922 do CPC, sem limite temporal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922; CPC, art. 313, II; CC, arts. 840 e 841. [...] (Acórdão 2013375, 0715340-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) [...] 2. O art. 922 do Código de Processo Civil é claro ao preconizar que, em caso de acordo, durante o prazo concedido pelo exequente, o processo ficará suspenso: "Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso". 3. Não há que se falar em suspensão do processo pelo limite de seis meses se há previsão específica no Código de Processo Civil contemplando a suspensão do feito enquanto perdurar o cumprimento do acordo. E, em razão da regra especial prevista no referido art. 922, inaplicável o art. 313, II, § 4o do CPC ao processo de execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1927104, 0724472-18.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. É prematura a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes estipulam a suspensão do processo até a quitação. 2. O processo de execução, na hipótese de homologação de acordo no qual foi ajustado o parcelamento da dívida, deve ficar suspenso até a quitação do débito, como prevê o artigo 922 do Código de Processo Civil. 3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1898274, 0704486-91.2023.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PERÍODO ESTIPULADO PELAS PARTES. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DE SEIS MESES. ECONOMIA PROCESSUAL. [...] III. Conforme a legislação de regência e entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, se mostra viável a suspensão do curso processual da demanda executória pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, sendo inaplicável, portanto, a limitação da suspensão ao prazo de seis meses. IV. O deferimento do pedido de suspensão resultará em economia processual, dada a possibilidade de retomada do curso do processo executivo em caso de descumprimento do acordado (Código de Processo Civil, art. 922, parágrafo único). V. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1899147, 0715488-45.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) (grifou-se) Anote-se que os embargos à execução não possuem autonomia, eles não são independentes, sendo a sua posição incidental e acessória à execução, de modo que a extinção da ação principal, acarretará também a extinção da ação acessória. Assim, durante o prazo concedido pela exequente para que a executada cumpra a obrigação, a execução deve permanecer suspensa até a data estabelecida para o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, ou até que se noticie eventual descumprimento da obrigação, quando o feito retomará o curso. Isto posto, dispondo as partes em acordo sobre nova forma de pagamento da dívida, trata-se de negócio jurídico que permite a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento do que foi pactuado, sendo prematura a sentença proferida nos embargos, ensejando a interposição do presente apelo, portanto. Com efeito, o artigo 1.011, I, do CPC preceitua que incumbe ao relator, ao receber o recurso de apelação, decidir monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O acordo formulado pelas partes e a respectiva decisão que determinou a suspensão da execução, impacta diretamente nos autos dos embargos, esvaziando o objeto do presente apelo, fulminando o requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal, circunstância impeditiva do direito de recorrer. Ante o exposto, em virtude da inexistência de requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator